Tribunal: TJMT
Processo: 1018398-81.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1018398-81.2022.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

PARTE(S):

[M. V. A. G. - CPF: 097.475.481-19 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), EDUARDO GOLDONI GIL - CPF: 214.134.578-27 (APELADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (APELANTE), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO GOLDONI GIL - CPF: 214.134.578-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS UNIMED. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, confirmando a tutela de urgência para custeio integral de tratamento médico por cooperativas Unimed e condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em (i) verificar a legitimidade passiva da cooperativa Unimed Norte do Mato Grosso, à luz da solidariedade entre as cooperativas do sistema Unimed, e (
ii
) aferir a validade da indenização por danos morais em razão de negativa de cobertura de tratamento essencial.

III. Razões de decidir

3. Em conformidade com a jurisprudência consolidada, o complexo Unimed e suas cooperativas, embora autônomos, operam de forma integrada, apresentando-se como sistema único ao consumidor, razão pela qual há responsabilidade solidária entre as unidades (STJ,
AgInt
no
AREsp
1545603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
).

4. A negativa de cobertura de tratamento de saúde configura dano moral in
re

ipsa
, por acarretar angústia e sofrimento adicionais ao consumidor em momento de fragilidade física e emocional (STJ,
AgInt
no REsp 1925823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença integralmente.

Tese de julgamento: “É solidária a responsabilidade das cooperativas do sistema Unimed pela negativa de cobertura médica essencial, configurando-se dano moral
in
re

ipsa
em razão do agravamento da aflição do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 487, I; Código Civil, art. 14; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1545603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AgInt
no REsp 1925823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recurso de apelação cível interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cominatória ajuizada por MARIA VALENTINA AMBRIZZI GIL
que
“JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Pedro Henrique da Silva Palma contra Maria Valentina
Ambrizzi
Gil contra Unimed do Estado de SP Federação Estadual das Coop. Médica e Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, para a finalidade de: a) Confirmar a tutela de urgência concedida e, como consequência natural, Condenar as companhias requeridas, no cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar o custeio e pagamento da totalidade do tratamento médico; b) Condenar as empresas requeridas, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, haja vista que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ,
AgRg
no
AREsp
n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”
E, ainda
“Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno a requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o lapso temporal que o processo tramitou.”
.

Preliminarmente defende a ilegalidade passiva ao argumento de que a apelante não é beneficiária de plano de saúde com a apelante, não havendo
entre as partes, qualquer contratação ativa para a

prestação de serviços médicos e hospitalares, conforme documentos oportunamente

juntados em regular instrução do feito.

Explica que cada Unimed possui personalidade jurídica autônoma, não há
forma unificada de administração e de gerenciamento de todas elas, tampouco de divisão de lucros ou critérios hierárquicos entre as diversas pessoas jurídicas, de modo a justificar a solidariedade e a caracterização de grupo econômico
.

Conclui ao final:
“no tocante à cobertura contratual, in
casu
, a liberação ou negativa compete a real operadora, qual seja, UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO, sendo
esta
a responsável por quaisquer informações distorcidas e interpretações disformes, as quais acarretaram possível prejuízo a Apelada, notadamente porque a ora Apelante não é figura hábil para constar no polo passivo, tampouco para ser responsabilizada por suposta negativa de autorização de tratamento, eis que tal atribuição compete à operadora contratada, motivo pelo qual a referida sentença deve ser modificada.”.

No mérito defende a inexistência de dano moral, posto que sequer possuía autonomia para autorização ou negativa referente à procedimentos médico-hospitalares solicitadas pelo apelada.

Requer seja afastado o dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recurso de apelação cível interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cominatória ajuizada por MARIA VALENTINA AMBRIZZI GIL
que
“JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Pedro Henrique da Silva Palma contra Maria Valentina
Ambrizzi
Gil contra Unimed do Estado de SP Federação Estadual das Coop. Médica e Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, para a finalidade de: a) Confirmar a tutela de urgência concedida e, como consequência natural, Condenar as companhias requeridas, no cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar o custeio e pagamento da totalidade do tratamento médico; b) Condenar as empresas requeridas, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, haja vista que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ,
AgRg
no
AREsp
n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”
E, ainda
“Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno a requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o lapso temporal que o processo tramitou.”
.

Segundo orientação jurisprudencial do STJ
“o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como
uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
”
(
AgInt
no
AREsp
1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020,
DJe
20/03/2020).

Nesse sentido:

“
PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (
AgInt
no
AREsp
1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020,
DJe
20/03/2020).

2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes"
(
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe
24/06/2020).

3. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.856.771/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 1/12/2021.)

Portanto, não há falar em ilegitimidade passiva
, razão pela qual, rejeito a preliminar.

Também relativamente aos danos morais sequer a impugnação aos fundamentos sentença, de que
trata-se
de dano moral
in
re

ipsa
,
de
negativa indevida para tratamento médico grave, além da aflição e a
ngústia
experimentados.

Se não bastasse,
não merece qualquer reparo a sentença, posto que,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1925823 DF 2021/0065125-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2021)
.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a r. sentença.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 12 DE NOVEMBRO DE 2024:

ADIADO O JULGAMENTO EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO). O RELATOR VOTOU PELO DESPROVIMENTO E O 2
º
VOGAL, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024